Tribunal: STF
Processo: AI 686570
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-12
Data de publicação: 2008-08-12

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º,
   LIV E LV, DA CF. QUESTÃO DECIDIDA COM APOIO NA LEGISLAÇÃO
   INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. OFENSA INDIRETA. REEXAME
   DE PROVA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A apreciação
   dos temas constitucionais, no caso, depende do prévio exame de
   normas infraconstitucionais. A afronta à Constituição, se
   ocorrente, seria indireta.
II - A jurisprudência da Corte é no
   sentido de que a alegada violação ao art. 5º, LIV e LV, da
   Constituição, pode configurar, quando muito, situação de ofensa
   reflexa ao texto constitucional, por demandar a análise de
   legislação processual ordinária.
III - Matéria demanda o reexame
   de conjunto fático-probatório, o que atrai a incidência da Súmula
   279 do STF.
IV - Agravo regimental improvido.